Tribunal: TJES
Processo: 5006390-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE SEGURADORA DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por administradora de consórcio contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a ausência de legitimidade ativa e de interesse recursal da recorrente para impugnar a exclusão da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais do polo passivo de ação revisional originária. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de manutenção da seguradora na lide, ao condicionamento do pagamento da indenização securitária à quitação de parcelas em atraso, à inclusão originária da seguradora pelo autor, ao dever legal de preservação da saúde financeira do grupo de consórcio e ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à permanência da seguradora no polo passivo da ação revisional; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a conclusão já firmada quanto à ausência de legitimidade recursal e de interesse da administradora de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia essencial ao afirmar que a conveniência econômica da administradora em receber valores decorrentes de eventual indenização securitária não se confunde com legitimidade processual para interferir na condução da demanda proposta pelo autor.

A existência de crédito da administradora, bem como eventual condicionamento administrativo do pagamento da indenização securitária pela seguradora, deve ser discutida em via processual própria entre os sujeitos diretamente envolvidos, não servindo para impor a manutenção de litisconsórcio do qual o autor abdicou.

O autor detém a iniciativa da demanda e pode conformar-se com a decisão que exclui litisconsorte do polo passivo, ainda que o tenha incluído inicialmente, sobretudo quando a composição subjetiva pretendida encontra óbice na Súmula 529 do STJ.

O dever legal da administradora de resguardar a saúde financeira do grupo de consórcio não afasta as regras processuais de legitimidade e interesse recursal, devendo a preservação patrimonial ser buscada pelos instrumentos jurídicos adequados de cobrança, regresso ou satisfação de crédito.

Inexiste hipótese de litisconsórcio passivo necessário em ação revisional de contrato que autorize intervenção iussu iudicis ou manutenção forçada de réu a requerimento de corréu.

O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e fundamente adequadamente a decisão, na forma do art. 489, § 1º, do CPC.

A mera divergência da parte quanto à solução adotada no acórdão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse econômico reflexo da administradora de consórcio em eventual indenização securitária não lhe confere legitimidade ativa nem interesse recursal para impugnar a exclusão da seguradora do polo passivo da ação revisional. 2. O autor pode prosseguir na demanda apenas contra a administradora quando se conforma com a exclusão da seguradora, inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os pontos essenciais da controvérsia. 4. O dever de preservação da saúde financeira do grupo de consórcio não afasta as regras processuais de legitimidade e interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 115, parágrafo único; Lei n. 11.795/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 529; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, nº 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, pub. 28.06.2018; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006390-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: WEVERTON DA CRUZ ESTEVAM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE SEGURADORA DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por administradora de consórcio contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a ausência de legitimidade ativa e de interesse recursal da recorrente para impugnar a exclusão da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais do polo passivo de ação revisional originária. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de manutenção da seguradora na lide, ao condicionamento do pagamento da indenização securitária à quitação de parcelas em atraso, à inclusão originária da seguradora pelo autor, ao dever legal de preservação da saúde financeira do grupo de consórcio e ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à permanência da seguradora no polo passivo da ação revisional; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a conclusão já firmada quanto à ausência de legitimidade recursal e de interesse da administradora de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia essencial ao afirmar que a conveniência econômica da administradora em receber valores decorrentes de eventual indenização securitária não se confunde com legitimidade processual para interferir na condução da demanda proposta pelo autor.

O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e fundamente adequadamente a decisão, na forma do art. 489, § 1º, do CPC.

A mera divergência da parte quanto à solução adotada no acórdão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse econômico reflexo da administradora de consórcio em eventual indenização securitária não lhe confere legitimidade ativa nem interesse recursal para impugnar a exclusão da seguradora do polo passivo da ação revisional. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os pontos essenciais da controvérsia. 3. O dever de preservação da saúde financeira do grupo de consórcio não afasta as regras processuais de legitimidade e interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 115, parágrafo único; Lei n. 11.795/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 529; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, nº 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, pub. 28.06.2018; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
c
ontra o
acórdão
de ID

n.14322410
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu sua ausência de legitimidade ativa e de interesse recursal para impugnar a exclusão de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais do polo passivo da ação revisional originária.

Em suas razões (ID n.14553199
)
, as embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a importância de ser mantida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no polo passivo, porquanto tal medida configuraria a única possibilidade de a administradora receber o prêmio securitário devido em razão do sinistro ocorrido com o veículo objeto do contrato discutido na lide;
(II)
houve omissão quanto ao fato de a seguradora ter condicionado o pagamento da indenização securitária, já autorizada, à quitação das parcelas em atraso do contrato de consórcio, de modo que, diante da alegada incapacidade financeira do embargado para adimplir tais parcelas, o depósito do valor indenizatório em favor da administradora serviria para amortização da dívida;
(III)
o acórdão deixou de apreciar que o próprio embargado incluiu a seguradora no polo passivo da demanda originária, em litisconsórcio passivo, e requereu, inclusive em tutela antecipada, sua intimação para depositar em juízo o valor da cobertura securitária;
(IV)
a administradora de consórcio tem o dever legal de resguardar a saúde financeira do grupo, nos termos do art. 3º da Lei n.º 11.795/2008, razão pela qual não poderia admitir a violação dos direitos e deveres dos consorciados;
(V)
os aclaratórios possuem finalidade de prequestionamento, sem caráter protelatório, requerendo o saneamento da omissão apontada para integralização do julgado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, integralizando o acórdão e apreciando expressamente as questões de fato e de direito deduzidas, com o consequente prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no evento ID n. 18313492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, a embargante aponta omissão quanto a circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam a necessidade de manutenção da seguradora na lide. Todavia, a controvérsia foi devidamente enfrentada, embora sob fundamento diverso daquele que a recorrente considera mais adequado.

Ficou consignado, em essência, que a conveniência econômica da administradora em receber valores de terceiro não se confunde com legitimidade processual para interferir na condução da demanda proposta pelo autor.

Assim, ainda que a seguradora tenha condicionado o pagamento administrativo da indenização a exigências que a embargante reputa indevidas, ou ainda que exista crédito a ser satisfeito, tais questões devem ser discutidas em via processual própria, entre os sujeitos diretamente envolvidos. Não servem, portanto, para impor a manutenção de litisconsórcio do qual o autor abdicou ao deixar de recorrer da decisão que excluiu a seguradora.

Nessa linha, o voto condutor concluiu que a administradora não é titular da relação jurídica material estabelecida entre o autor e a seguradora em termos que lhe permitam compelir a permanência desta no polo passivo, sobretudo quando o próprio autor não se insurgiu contra a sua exclusão.

Segundo a lição de PAULO NADER,
"denomina-se sujeito ativo a pessoa que, na relação, ocupa a situação jurídica ativa: é o portado do direito subjetivo que tem o pode de exigir do sujeito passivo o cumprimento do dever jurídico.
" (Introdução ao Estudo do Direito, Rio de Janeiro, 2009, 31ª ed., p. 300).

A decisão objurgada demonstrou inexistir direito subjetivo da Embracon Administradora de Consórcio LTDA em relação à seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Sob essa perspectiva, não há omissão quanto ao argumento relativo ao recebimento do prêmio securitário, na medida em que o acórdão assentou ser irrelevante, para fins de legitimidade recursal, o interesse econômico reflexo da administradora em eventual indenização securitária.

Quanto ao argumento referente à
inclusão originária da seguradora pelo embargado
, o julgado foi claro ao destacar que o autor detém a iniciativa da demanda e pode conformar-se com a decisão que excluiu o litisconsorte.
Assim, o
fato de ter requerido, em um primeiro momento, a inclusão da seguradora no polo passivo não lhe retira a faculdade de prosseguir na lide apenas em face da administradora, especialmente quando a composição subjetiva inicialmente pretendida encontrava óbice na Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, consignou o voto condutor:

“Imperioso destacar, nesse ponto, que compete ao demandante eleger com quem pretende litigar judicialmente, e, mesmo na hipótese de configuração de litisconsórcio necessário o julgador se limitará a assinalar prazo para que o demandante requeira a citação de todos os litisconsortes, e, descumprida a determinação, extinguirá o processo (parágrafo único, art. 115 do CPC/15).”

No que se refere ao dever legal de resguardar a saúde financeira do grupo, com fundamento na Lei n. 11.795/2008, tal argumento igualmente não afasta as regras processuais de legitimidade e interesse recursal. A gestão do grupo e a preservação de seu patrimônio devem ser exercidas pelos instrumentos jurídicos adequados de cobrança, regresso ou satisfação do crédito.

Não se admite, nesse contexto, a intervenção iussu iudicis ou a manutenção forçada de réu a requerimento de corréu quando ausente hipótese de litisconsórcio passivo necessário, situação que não se verifica em ação revisional de contrato.

Além disso, é assente o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com a interpretação do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil:

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018).

De igual modo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito e se destinam, exclusivamente, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Diante desse cenário, uma vez constatado que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por embargos de declaração.

Considerando, ainda, que houve manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, reputam-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes embargos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.